Tribunal: TJSP
Processo: 2056940-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tutela de urgência (cautelar de arresto). Monitória. Pedido de arresto cautelar. Indeferimento. Decisão reformada. Arts. 300 e 301, do CPC. Presentes, na hipótese, os requisitos necessários à concessão da tutela. Possibilidade de insucesso de futura execução em razão da fragilidade da situação financeira das agravadas; tutela pretendida é medida de rigor a fim de evitar, ou melhor, minimizar,

Ementa:
Tutela de urgência (cautelar de arresto). Monitória. Pedido de arresto cautelar. Indeferimento. Decisão reformada. Arts. 300 e 301, do CPC. Presentes, na hipótese, os requisitos necessários à concessão da tutela. Possibilidade de insucesso de futura execução em razão da fragilidade da situação financeira das agravadas; tutela pretendida é medida de rigor a fim de evitar, ou melhor, minimizar, futuro prejuízo à agravante com risco ao resultado útil do processo. Recurso provido para deferir o arresto cautelar, com observação.